Tribunal: TJDFT
Processo: 0715021-88.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÕES NORMATIVAS 195/2009 E 455/2020. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em suas razões recursais, defende a nulidade da cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para o cancelamento de contrato do plano de saúde. Alega, ainda, que não houve o dever de informação no tocante às condições gerais do contrato. Requer a reforma da sentença para que o plano de saúde seja cancelado a partir do requerimento, para que seja restituído o valor pago indevidamente em dobro, bem como para que sejam reparados os danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58911783). Preparo regular (ID 58911784 a ID 58911786). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98.
4. No presente caso, a parte autora solicitou cancelamento do plano de saúde em 30/10/2023 (ID 58911648 e ID 58911649), fato constitutivo de seu direito, não se tratando de solução contratual por inadimplemento de pagamento das mensalidades/prêmio.
5. No julgamento da Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101 pelo TRF 2a Região, foi declarado nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS. Dessa forma, as disposições contratuais que tinham por base tal norma, que autorizava a aplicação de multa aos consumidores que solicitavam o cancelamento do plano de saúde sem observar o aviso prévio, ficaram desprovidas de regulamentação. Além disso, a ANS, em 30/03/2020, editou a Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogando o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/200. (Acórdão 1409852, 07284332120218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Por conseguinte, além da ausência de regulamentação das normas contratuais que obrigam o consumidor a permanecer vinculado ao plano por sessenta dias, são consideradas abusivas, já que ninguém pode ser obrigado a permanecer vinculado a contrato que não tem mais interesse. Dessa forma, qualquer cláusula nesse sentido é ilegal e deve ser declarada nula, o que, por consequência, permite ao consumidor a imediata resilição do contrato sem a necessidade de aviso prévio. Precedente na Turma (Acórdão 1607595, 07006589420228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Nesse cenário, as cláusulas contratuais que autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que solicitassem a rescisão contratual do plano, sem o aviso prévio previsto, não persistiram, por serem inválidas. Quanto à repetição do valor indevidamente cobrado, verifico a ocorrência de engano justificável, a fundamentar a restituição simples do referido valor. Assim, uma vez comprovado nos autos o pagamento indevido da fatura do mês de novembro/2023, deve o réu ser condenado a restituir a quantia de R$ 589,39 (ID 58911652).
8. Quanto aos danos morais, sem razão a recorrente. O dano moral é caracterizado pela violação aos direitos da personalidade que afeta frontalmente a dignidade do indivíduo. Embora constatado o vício no serviço, no caso em apreço, não se mostra suficiente para violar os direitos da personalidade da consumidora. Não restou demonstrado que a cobrança de valores a título de aviso prévio colocou a recorrente em uma situação real de necessidade. Dessa forma, a circunstância em apreço não ultrapassou o mero aborrecimento. Dano moral não configurado.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: a) declarar nula a cláusula contratual que prevê a necessidade de notificação prévia de 60 dias para que o consumidor possa resilir o contrato; b) declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes desde 30/10/2023, e, por consequência, declarar inexigíveis as cobranças de mensalidades dos meses posteriores a esta data, devendo a parte ré se abster de inserir o nome da requerente no serviço de proteção ao crédito em razão da dívida descrita nesta parte dispositiva, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais); c) condenar a ré ao pagamento de R$ 589,39 quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros legais a partir do desembolso (31/10/2023).
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.